Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA, qualificado, que no autos da ação penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2°, §§ 2° e 4°, inc. I e II, da Lei 12.850/2013 e art. 316, ‘caput’, c/c art. 29, ‘caput’, c/c art. 69, ‘caput’ do Código Penal, por três vezes, porquanto, em tese, investigado na operação denominada “Renegados”.
Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, 3) predicados pessoais do paciente.
Aduz, que todas as condutas criminosas apontadas pelo órgão acusador, o suposto envolvimento do Paciente é apontado em apenas um fato, identificado na denúncia como FATO 08.
Ressalta que a alegada conduta criminosa, teria ocorrido em 24/06/2020, oportunidade em que o beneficiário, em companhia de outros corréus, exigiram, de um grupo de pessoas que pretendiam sacar uma quantia de dinheiro de uma suposta conta bancária de uma entidade religiosa, da agência do Banco do Brasil, de forma fraudulenta, vantagem econômica a fim de que os supostos fraudadores não fossem autuados em flagrante delito.
Como resultado da ação da organização criminosa, consigna que as vítimas teriam pago a quantia de R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais), de modo que, dos valores auferidos na alegada ação criminosa, “o paciente teria ficado com a quarta parte do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que corresponderia à quantia de R$ 625,00 (Seiscentos e vinte e cinco reais).”(Sic.)
Sobreleva, que em 08 de junho de 2021, apresentou resposta à acusação, oportunidade que requereu pela revogação da prisão preventiva, sob a fundamentação de que a custódia cautelar não se justificaria, porquanto, inexistentes os fundamentos para a decretação da prisão, bem como, diante dos predicados pessoais do paciente. Contudo, restou indeferida pela Autoridade Coatora em 07 de julho de 2021.
Requer, a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de ser revogada a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, permitindo-se a este o direito responder aos termos da Ação Penal em liberdade, para, ao final, após a apreciação do mérito, seja a ordem mantida em sua integralidade. Juntou documentos (Id. 95880958 a 95880962).
Relatado o necessário.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como, à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
Avançando no tema, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo a autoridade judiciária asseverado que:
“...A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:
• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.
• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.
• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.
Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.
Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.”
Quanto ao periculum libertatis, assim consignou:
“... a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”
Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.
Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.
De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.
Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave. (sic).” (Id. 95880958, fls. 73/74).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada na decisão proferida e a imprescindibilidade da manutenção da segregação do beneficiário Jovanildo Augusto da Silva, bem como a cronologia dos atos processuais praticados, esclarecendo em que fase se encontra a instrução processual, além de informar quanto ao excesso de prazo alegado pelo paciente, e outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema, juntando cópias dos autos e dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.